Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OBEDIÊNCIA.
1. Inadmissível a rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, de matéria já alcançada pela coisa julgada, sob pena de desvirtuação do próprio título executivo judicial.
2. Escorreito o entendimento acerca do não conhecimento do agravo de instrumento quando se pretende discutir questão acobertada pelo manto da imutabilidade.
3. Recurso não provido.